Tribunal: TJSP
Processo: 1001428-30.2018.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000077982
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001428-30.2018.8.26.0176, da Comarca de Embu das Artes, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelado JEAN GUSTAVO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 7 de fevereiro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1001428-30.2018.8.26.0176 - Embu das Artes - VOTO 29.245
2
VOTO No:
Apelação Cível No: 1001428-30.2018.8.26.0176
COMARCA: Embu das Artes
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Jean Gustavo Silva
Ação de obrigação de fazer consubstanciada no pagamento
de indenização securitária. Seguro prestamista e seguro de
vida. Legitimidade passiva do Banco-réu. Prescrição.
Inexistente. Recurso desprovido.

Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença de fls.
427/429, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para o fim
condenar os réus ao pagamento de eventual saldo remanescente da
indenização relativa ao BB Seguro Crédito Protegido, depois de
quitadas as dívidas da segurada junto ao Banco-réu, bem como ao
pagamento da indenização referente ao BB Seguro Vida Mulher, com
correção monetária, desde o falecimento e, “pelo princípio da
causalidade, considerando que a ausência de pagamento extrajudicial se
deu por omissão do autor (não apresentação de comprovante de residência
da segurada, ou de declaração simples ratificando o endereço indicado na
declaração), imponho a ele os ônus de sucumbência, condenando-o ao
pagamento das custas, despesas processuais, corrigidas desde o
desembolso, e honorários advocatícios da parte contrária, que fixo em 10%
(5% para cada réu) sobre o valor da condenação, observada a gratuidade
judiciária concedida”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1001428-30.2018.8.26.0176 - Embu das Artes - VOTO 29.245
3

Recorre o Banco-réu (fls. 431/438).
Sustenta prescrição; ilegitimidade de parte. No
mérito, que não é responsável pelo seguro contratado, mas a
Companhia de Seguros Aliança do Brasil; que não lhe compete a
aferição
de
enquadramento
ao
recebimento
de
indenização
securitária; que não é o responsável pelo pagamento da indenização;
que não cometeu ato ilícito. Por fim, pretende a reforma da decisão.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, ausente
resposta (certidão de fls. 446). Preparo às fls. 440/441.

É o relatório.
Cuida-se
de
ação
de
obrigação
de
fazer
consubstanciada no pagamento de indenização securitária, onde
pretende o autor indenização em razão de contratação de seguro,
alegando ser devida em decorrência do falecimento de sua genitora.
Narra o autor que sua genitora celebrou contrato
de seguro com cobertura no caso de falecimento na modalidade de
seguro prestamista e seguro de vida (BB Seguro Crédito Protegido e
BB Seguro Vida Mulher). Informa que comunicou o sinistro e
pleiteou a cobertura da apólice, não recebendo resposta.
No caso dos autos restou incontroverso que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1001428-30.2018.8.26.0176 - Embu das Artes - VOTO 29.245
4
genitora do autor, Raimunda Tereza da Silva, celebrou com o Banco-
réu contratos de empréstimo, aderindo ao seguro prestamista para
quitação do saldo devedor dos contratos em caso de morte, e,
aderiu, também, ao seguro de vida, cujo beneficiário é seu filho, ora
autor.
A segurada faleceu em 16.03.2016 (fls. 15), havendo
comunicação do óbito e do sinistro pelo autor em 21.07.2016 (fl. 37).
A ação foi proposta só contra o Banco do Brasil
S/A., manifestando-se a empresa Companhia de Seguros Aliança do
Brasil pleiteando sua intervenção como assistente litisconsorcial, o
que foi deferido na sentença, com fundamento no art. 124 do CPC.
Não há prescrição. O autor comunicou o sinistro
pouco tempo depois do óbito, aguardando a resposta, cujo pedido
de documentos veio somente em 04.01.2018; não havendo que se
falar em inércia do autor. Após esta resposta, foi proposta a ação.
Ademais,
a
prescrição
é
decenal.
Confira-se
decisão do E. STJ:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA SEGURADORA. AÇÃO
DE COBRANÇA. TERCEIRO BENEFICIÁRIO. INAPLICABILIDADE
DO PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO. PRESCRIÇÃO DECENAL.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Embora a quitação do financiamento enseje
a participação da CEF, os recursos para tal serão oriundos de indenização
securitária, cujo pagamento a recorrente se nega a efetuar, sob o
fundamento, entre outros, de inexistência de direito à cobertura
securitária. Assim, não há como afastar sua legitimidade para figurar no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1001428-30.2018.8.26.0176 - Embu das Artes - VOTO 29.245
5
polo passivo da lide. 2. O prazo prescricional para a propositura da ação
pelo beneficiário é de dez anos, na forma do art. 205 do Código Civil, e
não o de três anos, previsto no art. 206, § 3o, IX, do mesmo diploma legal,
que se aplica à pretensão ao recebimento de seguro de vida obrigatório, ou
o de um ano, previsto no art. 206, § 1o, II, "b", e § 3o, IX do CC/2002,
que se aplica à pretensão do segurado. 3. Agravo interno a que se nega
provimento” (AgRg no REsp no 1165051/BA, Relator Ministro Raul
Araújo, j. 17/03/2016).
Quanto à legitimidade do Banco, verificam-se que
as propostas foram assinadas em folha impressa do Banco do Brasil,
titulados os seguros BB Seguro Crédito Protegido e BB Seguro Vida
Mulher, sendo a apólice emitida pela Companhia de Seguros
Aliança do Brasil, havendo portanto, verdadeira cadeia de consumo,
não havendo que se falar que o Banco é mero intermediador,
estipulante ou só administrador do contrato de seguro. Aplica-se,
ainda, a teoria da aparência, já que a contratação foi feita junto ao
Banco.
Esta Câmara já reconheceu que o Banco é parte
legítima para figurar no polo passivo de ação envolvendo contrato
de seguro, aplicando-se, à hipótese, a teoria da aparência. Confira-
se:
“Legitimidade passiva ad causam O contrato de seguro
prestamista é coligado ao cartão de crédito, tendo o primeiro a finalidade
de assegurar o adimplemento do segundo, em caso de ocorrência do
sinistro. Instituição financeira figura não apenas como estipulante do
contrato, mas como beneficiária, atuando em parceria à seguradora.
Responsabilidade solidária evidenciada entre os integrantes da mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1001428-30.2018.8.26.0176 - Embu das Artes - VOTO 29.245
6
cadeia de consumo. Inteligência do art. 7o, § único, do CDC. Pertinência
subjetiva passiva bem evidenciada Preliminar repelida” (Apel. no
1031025-10.2015.8.26.0577,
Rel.
Des.
Francisco
Giaquinto,
j.
10.01.2019).
No mais, verifica-se das razões recursais, que, de
maneira específica, o Banco-réu resume sua defesa alegando a
ausência de responsabilidade diante da ilegitimidade de parte e
prescrição. Daí, é o quanto basta para resolver a controvérsia.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso.

CAUDURO PADIN
Relator